Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA OUTRA UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatada a tempestividade do recurso interposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se cabível a determinação de matrícula da autora na instituição de ensino requerida, no 6o semestre do curso de medicina, por meio de transferência, advinda de outra instituição de ensino superior.
3. Na espécie, a autora não preenche os requisitos para ser transferida entre as instituições, por transferência externa ou por transferência ex officio.
4. O fato de a apelante estar acometida de transtornos psicológicos e necessitar de apoio familiar não lhe confere o direito de transferência entre as instituições de ensino, posto que ausentes os requisitos legais autorizativos. Logo, tem-se como incabível o pleito da obrigação de fazer.
5. Verificado que o valor da causa é muito baixo, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento do recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso dos advogados do réu.